Tribunal: TJSP
Processo: 1005051-74.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CUMULADA COM NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.

AUTORA, EMPRESÁRIA INDIVIDUAL, ALEGA TER SIDO SURPREENDIDA COM A EXISTÊNCIA DE PROTESTOS DE CHEQUES AO REALIZAR COMPRAS. PEDE A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. RÉ SUSTENTA QUE A FILHA DA AUTORA TERIA ENCAMINHADO OS CHEQUES NA COMPRA DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CUMULADA COM NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.

AUTORA, EMPRESÁRIA INDIVIDUAL, ALEGA TER SIDO SURPREENDIDA COM A EXISTÊNCIA DE PROTESTOS DE CHEQUES AO REALIZAR COMPRAS. PEDE A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. RÉ SUSTENTA QUE A FILHA DA AUTORA TERIA ENCAMINHADO OS CHEQUES NA COMPRA DE MERCADORIAS UTILIZANDO-SE DO NOME DA MÃE.

CÁRTULAS NÃO TRAZIDAS AOS AUTOS EM QUE PESE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDÍCIOS DE QUE A FILHA PODERIA TER FALSIFICADO A ASSINATURA DA MÃE NAS ALEGADAS AQUISIÇÕES.

NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS ENVOLVENDO SITUAÇÃO SIMILAR.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM A RESSALVA DE REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO DE DANO MORAL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO NESSES TERMOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005051-74.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante LUZIA
BRACAROLLI FACIOLI ACESSORIOS ME, é apelado MARIA REGINA MORAES
PECAS AUTOMOTIVAS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005051-74.2018.8.26.0347 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Matão – 1a Vara Cível
Processo n°:
1005051-74.2018.8.26.0347
Apelante:
LUZIA BRACAROLLI FACIOLI ACESSORIOS ME
Apelado:
MARIA REGINA MORAES PECAS AUTOMOTIVAS
ME
Juiz Prolator: Marcos Therezeno Martins
VOTO N.o 17.955
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
CUMULADA COM NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL, CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
E TUTELA ANTECIPADA.
AUTORA, EMPRESÁRIA INDIVIDUAL, ALEGA TER
SIDO
SURPREENDIDA
COM
A
EXISTÊNCIA
DE
PROTESTOS DE CHEQUES AO REALIZAR COMPRAS.
PEDE A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS
DÍVIDAS. RÉ SUSTENTA QUE A FILHA DA AUTORA
TERIA ENCAMINHADO OS CHEQUES NA COMPRA DE
MERCADORIAS UTILIZANDO-SE DO NOME DA MÃE.
CÁRTULAS NÃO TRAZIDAS AOS AUTOS EM QUE PESE
A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDÍCIOS DE QUE A
FILHA PODERIA TER FALSIFICADO A ASSINATURA DA
MÃE NAS ALEGADAS AQUISIÇÕES.
NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS
ENVOLVENDO SITUAÇÃO SIMILAR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM
A RESSALVA DE REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA
A
TÍTULO
DE
DANO
MORAL
DIANTE
DAS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
NESSES
TERMOS.

Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005051-74.2018.8.26.0347 -Voto no
3
LUZIA BRAÇAROLLI FACIOLI ACESSÓRIOS
ME ingressa com recurso de apelação (fls. 93/96) da respeitável sentença
de fls. 89/91, que nos autos da ação declaratória de exibição de documento
cumulada com nulidade de título executivo extrajudicial, condenação em
danos morais e tutela antecipada que lhe move MARIA REGINA
MORAES PEÇAS AUTOMOTIVA ME julgou a demanda procedente
“... para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e condenar a ré a pagar
à autora indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), estes
corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora a partir da
citação; e julgo improcedente a reconvenção. Arcará a ré/reconvinte com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor da parte autora que
fixo em 15% (quinze por cento) da condenação” (fls. 91).
A apelante sustenta ser terceira de boa-fé e que não
pode ser responsabilizada por eventual conflito de relacionamento entre a
titular da autora e sua filha, sob o fundamento de que a mesma teria agido
com abuso de confiança.
Alega que foi a filha quem usou do nome da mãe para
efetuar as compras representadas pelos cheques e “... se o filho de determinada
pessoa causa dano a terceiro de boa fé, não se pode aproveitar a conduta deste filho em
detrimento desta pessoa, isto é, o credor nada recebe e ainda paga por ato torpe da
própria parte. É importante salientar que a filha agiu em nome e por conta da empresa
da mãe e nada há nos autos que se possa imputar a terceiros o prévio conhecimento
desta suposta desautorização, que somente ocorreu após a emissão da cártula, sua
apresentação para liquidação e regular protesto” (fls. 94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005051-74.2018.8.26.0347 -Voto no
4
Mais à frente acrescenta: “... Quem entregou os cheques foi
a filha da pessoa física, assim se agiu em excesso de direito, este fato não pode ser
levado em consideração para terceiro de boa fé, isto é, nada havia de forma prévia que
impedisse o recebimento dos cheques e se assim o é, ainda que tenha agido em
dissonância com o direito, este fato deve ensejar o deferimento de indenização entre
mãe e filha, tratando-se de "res inter allios acta" com relação a empresa Apelante” (fls.
95).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 97) e respondido
(fls. 100/104).
É o relatório do essencial.
A autora narra que ao efetuar compras foi surpreendida
com a existência de vários protestos em seu nome o que lhe teria causado
enorme estranheza.
Alegou ter obtido conhecimento de que seu nome e o
da empresa de que é titular estavam sendo utilizados para o cometimento
de inúmeras fraudes reportando-se ao Boletim de Ocorrência datado de
15.8.2018, anexado à fls. 22/24:
“... Comparece nesta repartição policial a vítima Maria Regina,
declarando que tomou ciência que sua filha Fernanda estava
dando cheques em seu nome sem sua autorização ou assinatura,
sendo 120 cheques do Banco Bradesco onde a investigada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005051-74.2018.8.26.0347 -Voto no
5
também realizou um empréstimo no valor de R$ 37.000,00
(trinta e sete mil reais), aproximadamente 20 cheques que foram
protestados do Banco do Brasil, onde a vítima não possui conta
e diversos cheques do Banco Santander onde a vítima encerrou
sua conta em 2015. A vítima presentou somente as cópias
reprográficas dos (4) quatro cheques acima mencionados. Nada
mais ...” (fls. 23).
Consta a existência de processos em andamento
envolvendo o nome da filha da autora, Fernanda Regina Moraes Fernandes
1004616-37.2017.8.26.0347;
1002110-54.2018.8.26.0347;
1004536-73.2017.8.26.0347; 1006527-21.2016.8.26.0347, listados à fls. 3
da petição inicial e no que concerne à empresa Luzia Bracarolli Faciolli
Acessórios ME teriam sido emitidos 9 (nove) cheques de conhecimento da
autora, em virtude dos protestos narrados (fls. 3).
Foi juntado aos autos cópia de laudo pericial referente
ao processo 1004616-37.2017.8.26.0347 referente à cédula de crédito
bancário emitida em favor do Banco Bradesco S.A. (fls. 63 e ss), em que a
perita conclui pela não autenticidade da assinatura em confronto (fls.
66/67).
DD Juiz 'a quo' determinou que a ré trouxesse aos
autos os cheques protestados (fls. 86), no que não foi atendido.
Diante dos indícios de prática de crime de ação pública
determinou que fossem extraídas cópias da documentação presente nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005051-74.2018.8.26.0347 -Voto no
6
autos para encaminhamento ao Ministério Público, nos termos do artigo 40
do Código de Processo Penal (fls. 80).
Conforme bem observado pela sentença, a ré, ora
apelante, não comprovou a relação jurídica existente entre as partes e bem
se constata que os cheques recebidos decorrentes das alegadas vendas
realizadas (embora não tenham sido trazidos aos autos notas fiscais e
comprovantes de entrega das mercadorias) não foram emitidos pela autora.
Cabia à ré tomar as cautelas necessárias com exame
dos dados da empresa e conferência da representação legal antes de
realizar as transações, não sendo admissível agora querer responsabilizar a
autora por conta de eventuais ilicitudes praticadas por sua filha.
Entendo que houve sim o dano moral, com a afronta
da imagem da autora diante dos protestos e de toda a situação caracterizada
nos autos, mas diante das peculiaridades presentes, envolvendo a relação
de parentesco, bem como não sendo possível saber se os cheques teriam
sido extraviados, o que poderia implicar em algum descuido por parte da
autora na guarda da documentação da empresa, ausente documentação
comprobatória de alguma comunicação formal à praça, a respeito da
conduta da filha, para acautelar fornecedores, hei por bem propor a
redução da quantia fixada pela sentença para R$ 3.000,00, mantendo-a em
tudo o mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005051-74.2018.8.26.0347 -Voto no
7
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso da ré apenas para reduzir a condenação pelo dano moral para R$
3.000,00 (três mil reais).
Alberto Gosson
Relator